Tribunal: STF
Processo: RHC 61716
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DEFENSOR DATIVO. RECURSO.
CABE AO JUIZ AFERIR, NO CASO CONCRETO, A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. A CIRCUNSTÂNCIA DE O DEFENSOR DATIVO NÃO HAVER OPOSTO RECURSO A SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A CONCLUSÃO DE QUE O RÉU TENHA ESTADO INDEFESO. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.